Tribunal: STF
Processo: HC 243583
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kenya Vanessa Lima Araujo de Jesus e outras em favor de Nilson Miranda de Carvalho Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 810.692/RJ, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.” (eDOC 13)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2°, incisos IV (3 vezes) e § 6º c/c artigo 29, todos do Código Penal, à pena de 48 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Em suma, alega que a materialidade do delito descrito está unicamente embasada em testemunhos de hearsay, “ouvi dizer”.



    Sustenta que se busca apenas uma reanálise dos fundamentos utilizados na ilegal decisão que indeferiu o agravo regimental em habeas corpus que visava anular a sentença de pronúncia, eis que adentrou no mérito do pedido, mesmo após ter negado seguimento, monocraticamente, ao habeas corpus. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para anular a decisão da pronúncia e despronunciar o paciente. (p. 43) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. REEXAME DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU ABUSO NA DECISÃO ATACADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido. 



    O writ não pode ser conhecido.



    Efetivamente, trata-se de reiteração do pedido no HC 235.033, que não vislumbrou constrangimento ilegal na decisão impugnada, que se encontra em concordância com a jurisprudência desta Corte.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente